Tribunal: TJBA
Processo: 8048351-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048351-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOVELICIA ALMEIDA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO VINCULANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA REFORMA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048351-76.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada JOVELICIA ALMEIDA DE ANDRADE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.